Tribunal: TJMT
Processo: 1009883-50.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009883-50.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA - CPF: 703.014.178-49 (APELANTE), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), JULIANO RIBEIRO GRACA PAIVA - CPF: 705.639.501-53 (APELANTE), MARCIA SALETE BECKER PAIVA - CPF: 862.763.011-91 (APELANTE), ANADIR REGINA GRACA PAIVA - CPF: 158.493.678-96 (APELANTE), LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 333.458.219-15 (APELADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IVONE SZYMANSKI PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 395.043.799-15 (APELADO), AMADEU RAMPAZZO JUNIOR - CPF: 517.717.489-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS
E

MATERIAIS

DECORRENTES
DE
INCÊNDIO RURAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO
.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação a
dois dos autores,
por ilegitimidade ativa, e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados pelos demais, decorrentes de incêndio que atingiu
sua propriedade rural
, alegadamente oriundo da

fazenda vizinha
, de propriedade dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
se
:

(i)
há nulidade na sentença ou na decisão que rejeitou os embargos de declaração;

e
(
ii
)
resta
configurado o nexo de causalidade entre o incêndio ocorrido na propriedade dos réus e os danos verificados na fazenda dos autores, apto a justificar a responsabilização civil
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexiste nulidade na sentença ou na decisão que rejeitou os embargos de declaração, uma vez que as alegações recursais se restringem à discordância quanto à valoração do conjunto probatório e às conclusões jurídicas adotadas, não evidenciando qualquer vício apto a comprometer a validade do julgamento.

4.
Tratando-se a ilegitimidade ativa de matéria de ordem pública cognoscível de ofício, não há violação ao contraditório quando
oportunizada a manifestação das partes antes da prolação da sentença.

5
. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta, dano e nexo de causalidade, não sendo admissível sua configuração com base em presunções frágeis ou laudo técnico inconclusivo.

6
.
O laudo pericial não permitiu identificar a origem do incêndio que atingiu a fazenda dos autores, reconhecendo expressamente a impossibilidade técnica de constatar se a cicatriz de fogo foi originada de foco advindo da propriedade dos réus ou de suposto contrafogo. A dúvida razoável quanto à origem do foco impede o reconhecimento do nexo causal.

7
.
A ausência de continuidade física
entre os
focos, as diferentes direções de propagação das chamas
,

a localização da cicatriz em posição central da propriedade dos autores sem conexão com a divisa
e a existência de barreira natural entre as
áreas
impedem conclusão segura sobre a origem do sinistro, exigência indispensável à configuração da responsabilidade
civil
.

8
. A omissão dos recorrentes na adoção de medidas preventivas recomendadas pela SEMA/MT, notadamente a não implementação de sistema de aceiros, revela negligência na proteção do próprio patrimônio e contribuição para a ampla propagação do fogo na extensão verificada, independentemente da origem do foco inicial.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso conhecido
e desp
rovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A ausência de prova técnica conclusiva quanto à origem de incêndio rural impede o reconhecimento do nexo de causalidade necessário à responsabilização civil do
suposto causador.

2. A existência de dúvida razoável, fundada em laudo pericial inconclusivo e elementos fáticos contraditórios, inviabiliza a condenação por danos materiais ou morais.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 85, § 11, 373, I, e 485, § 3o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.401.555/MG; TJMT, N.U 1000923-98.2022.8.11.0052
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA
E OUTROS

contra
sentença
e decisão
proferida
s

pela Juíza de Direito Paula
Saide

Biagi

Messen

Mussi

Casagrande
, da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso,

que nos autos da

Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais (Emergentes e Lucros Cessantes), com Pedido de Tutela para Produção Imediata de Prova Pericial
movida
em face de
LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA
e
IVONE SZYMANSKI PINTO DE OLIVEIRA
,
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa de
JULIANO RIBEIRO GRAÇA PAIVA
e
MÁRCIA SALETE BECKER PAIVA
, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a estes
,
e

julgou
improcedentes os pedidos
formulados pelos autores remanescentes,
condenando-os ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% sobre o valor da causa atualizado
, além de rejeitar os
embargos de declaração opostos
(id.
325842776
).

Em suas razões,
o
s

recorrente
s
sustentam a nulidade
da decisão que
não acolheu
os embargos de declaração
por eles opostos
,
por fundamentação deficiente.
Afirmam que o pronunciamento judicial
invocou motivo genérico
-

mera

discordância
-
,

que se prestaria a justificar qualquer outra rejeição, ignorando os

argumentos específicos trazidos à baila
.

Aduzem
que a sentença, ao acolher a preliminar de ilegitimidade ativa de
JULIANO RIBEIRO GRAÇA PAIVA
e
de

MÁRCIA SALETE BECKER PAIVA
, incorreu em decisão surpresa e erro material na valoração da prova
, o que acarreta sua nulidade
.

Argumentam que
,
nas alegações finais
,
os próprios recorridos
reconheceram a aptidão processual
de
JULIANO RIBEIRO GRAÇA PAIVA

para figurar n
o polo ativo d
a demanda
, tendo
o juízo
, contudo,
revert
ido
essa tese
e
excluído
-o
da relação processual.

Salientam que
todos
detinham a posse
da área
e a exerciam de forma plena e
responsável,
esclarecendo
que o
contrato de comodato foi confeccionado para que
JULIANO RIBEIRO GRAÇA PAIVA

pudesse trabalhar durante as ausências dos pais
(
LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA

e
ANADIR REGINA GRAÇA PAIVA
)
para o tratamento oncológico de
sta, que
faleceu durante a tramitação do processo.

Asseveram
que sua legitimidade também se justifica pelo pedido de dano moral, na medida em que,
no dia do acidente,
os quatro
expuseram suas vidas a risco de morte

para tentar controlar o fogo advindo da propriedade dos
a
pelados
, m
esmo sob ordem

dos bombeiros para abandonarem a residência
.

Defendem
haver erro material na sentença
ao pontuar que inexiste
contrato de arrendamento ou qualquer outro documento que comprove
su
a titularidade

para postularem eventuais danos
, pois o
instrumento
de
comodato juntado pelos
recorridos demonstra a
relação de
JULIANO RIBEIRO GRAÇA PAIVA

com o

imóvel.

Registram
que
o
decisum
é contraditóri
o
à conclusão do laudo pericial
e às provas existentes nos autos
, tendo sido
tolhidos do direito de se manifestar sobre a nova e equivocada interpretação desta prova, o que configura cerceamento de defesa
.

Mencionam
que os recorridos, em impugnação
ao
laudo pericial,
limitaram sua insurgência a quem cultivava
n
o local, e
não à origem do fogo
,
anu
i
ndo tacitamente
quanto ao ponto de ignição do in
cêndio
.

Acrescentam que
a sentença, ao se limitar a uma alegação genérica de
inconsistência
na prova testemunhal,
sem
individualizar
quais depoimentos são
incongruentes
e em que

medida,
perpetra
grave omissão e
re
vela f
undamentação deficiente
, impedindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa
.
Relatam que a única testemunha que poderia ter sido contraditória (
Daniel Alves) corrigiu-se
em depoimento para dizer ser plenamente possível
o incêndio d
a
área em razão de faíscas saltadas da propriedade vizinha
.

Questiona
m

a base utilizada pelo juízo para considerar a existência de
diversos focos de incêndio na região à época dos fatos
e qual seria esse lapso temporal
, em violação ao
s princípios do contraditório e da ampla defesa
.
Consignam que
a inferência de que
as
condições climáticas
,
por

si só
s
, teriam

impossibilita
do
a

determinação da origem do sinistro que atingiu
a área não encontra respaldo no acervo probatório
, destacando que o perito judicial foi categórico ao declarar que somente houve outro incêndio na região na própria fazenda dos recorridos
e em período posterior ao
discutido.

Assinalam
que
o julgado

contém grave
omissão e fundamentação deficiente ao asseverar a existência de indícios de que
JULIANO RIBEIRO GRAÇA PAIVA

teria realizado um contrafogo de forma imprudente e que
esse fato
teria

agravado os danos
,
sem indicar
em
qual pro
va
sustentaria
essa
afirmação
. F
risa
m
a ausência de qualquer
elemento que corrobore tal entendimento
e que a
presunção judicial

inverte o ônus da prova de forma implícita
e desconsidera o princípio fundamental de que alegações devem ser provadas.

Expõem
que a
responsabilidade civil dos
recorridos
não se limita à prova da ignição ou de dolo,
configurando-se pela
negligência na gestão e contenção do fogo
, assim como
pela

responsabilidade objetiva
,
inerente à atividade de risco

desenvolvida na
área

e impost
a
pelo direito de vizinhança
.
Ressaltam que a
pesar de terem sua área incendiada desde o dia 18/08/2020, com

reativação em 31/08/2020,
os apelados
somente foram acionar o corpo de bombeiros na última

hora útil do dia 03/09/2020, quando o fogo já estava incontrolável
, demonstrando negligência.

Reputam estar caracterizado o dano moral, narrando ser a
única área
onde
exploram atividade agropecuária,

adquirida em 1978 e de onde
advém o
sustento

de toda a família
, a qual
foi consumida
pelo fogo
em 92,5% de sua extensão,

matando quase na totalidade a fauna e flora então existente.

Sublinham
que
a passagem de fogo sobre toda a

extensão agricultável d
e sua f
azenda impactou o solo especialmente na perda da

palhagem
(cobertura) que havia sido formada por vários anos, atingindo atributos

físicos, químicos e biológicos
,
o que acarreta
o dispêndio de
maiores quantidade
s
de adubo
e
afeta

diretamente na produção dos grãos e

capim.
Ponderam que
apenas será possível auferir toda a extensão dos prejuízos

materiais causados em liquidação de sentença, analisando cada safra de

milho e soja, ano a ano, até o final do sexto ano seguinte ao incêndio.

Com essas considerações, postula
m
a reforma da
s
decisões
objurgadas,
garantindo-lhes a indenização pelos danos sofridos.

Os apelados apresentaram contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso
e majoração dos honorários advocatícios para 20%

do
valor atualizado da causa
(id.
325842782
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA
,
ANADIR REGINA GRAÇA PAIVA
,
JULIANO RIBEIRO GRAÇA PAIVA
e
MÁRCIA SALETE BECKER PAIVA

ajuiz
aram

Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais (Emergentes e Lucros Cessantes), com Pedido de Tutela para Produção Imediata de Prova Pericial

em
desfavor

d
e

LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA
e
IVONE SZYMANSKI PINTO DE OLIVEIRA
, visando
à condenação dos requeridos ao pagamento de
indenização por danos

morais,
equivalentes a
cem vezes o salário mínimo

vigente para
os três primeiros
autores
e de
cinquenta salários mínimos
para a última
,
bem como

por
danos

emergentes
e lucros cessantes,
a serem apurados em fase de liquidação, com suporte na prova pericial

(id.
325841983
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
extinguiu o feito
sem resolução de mérito em relação a
JULIANO RIBEIRO GRAÇA PAIVA
e
MÁRCIA SALETE BECKER PAIVA
,
e
j
ulgou

im procedente s o s p leitos inicia is
, nos seguintes termos:

“(...)

Previamente à análise do mérito, necessária a apreciação da preliminar de ilegitimidade ativa dos autores JULIANO RIBEIRO GRAÇA PAIVA e MÁRCIA SALETE BECKER PAIVA.

Ressai da análise da matrícula no 63.483 do CRI de Sorriso/MT que apenas LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA e ANADIR REGINA GRAÇA PAIVA são proprietários da parte ideal correspondente a 37,93% da área do imóvel (equivalente a 366,35ha), inexistindo legitimidade dos demais demandantes para postular indenização por danos ocasionados ao bem.

Por tais fundamentos, em que pesem as alegações de que os autores JULIANO e MÁRCIA são os responsáveis
pelos desenvolvimento
da atividade econômica no imóvel, não há contrato de arrendamento ou qualquer outro documento que comprove a titularidade destes para postularem eventuais danos ocasionados ao imóvel supracitado, razão pela qual ACOLHO a preliminar arguida pela parte requerida para declarar a ilegitimidade ativa dos autores JULIANO RIBEIRO GRAÇA PAIVA e MÁRCIA SALETE BECKER PAIVA.

Com relação ao mérito, a questão controvertida cinge-se à responsabilidade dos requeridos pelos danos alegadamente sofridos pelos autores em decorrência do incêndio que atingiu a Fazenda Santana em setembro de 2020.

No caso em exame, após acurada análise dos elementos probatórios carreados aos autos, é forçoso concluir que não restou demonstrada de forma satisfatória a presença dos requisitos necessários para configuração da responsabilidade civil dos requeridos, diante da ausência de nexo causal entre a conduta dos requeridos e os danos supostamente experimentados pelos autores.

Com efeito, a responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal. No caso dos autos, contudo, não restou comprovado de forma inequívoca que o incêndio que causou danos à propriedade dos autores tenha se iniciado no imóvel dos requeridos, tampouco que estes tenham agido com negligência na contenção do fogo.

Veja-se que o laudo pericial não foi categórico ao afirmar que o incêndio que atingiu a propriedade dos autores tenha se originado na propriedade dos requeridos, consoante se depreende das respostas do Expert (id. 125440110 – Pág. 111- 11):

3.1 Onde iniciou o fogo no interior da Fazenda Santana?

R: Existem focos de calor dentro da Fazenda Santana apenas após as 09:00 horas, sendo que esses estão bastante espalhados e não trazem elementos técnicos suficientes para que este Perito faça a afirmação do local onde se iniciou o incêndio na propriedade

dos Autores. Insta salientar que na imagem datada de 04/09/2020 com horário de passagem UTC 13:16:59 (09:16:59 horário local) é possível observar uma cicatriz de fogo quase no meio da Fazenda Santana (Figura abaixo), porém, pelo fato de a Imagem do Satélite LandSat-7 apresentar defeitos quanto a sua aquisição por conta de avarias de hardware, não é possível constatar se essa cicatriz foi originada de um foco advindo do incêndio da Fazenda Santa Maria ou de um suposto contrafogo.

De acordo com o perito, existem indícios de que o incêndio teria se propagado da Fazenda Santa Maria para a Fazenda Santana, porém não foi possível confirmar tecnicamente se o incêndio se iniciou por ação humana ou de forma espontânea, considerando uma possível "reativação natural" de um foco anterior.

Ademais, o perito identificou na imagem de satélite datada de 04/09/2020, uma cicatriz de fogo quase no meio da Fazenda Santana, não sendo possível constatar se essa cicatriz foi originada de um foco advindo do incêndio da Fazenda Santa Maria ou de um "contrafogo" realizado pelos próprios autores, conforme alegado pelos requeridos.

A prova testemunhal, por sua vez, mostrou-se contraditória quanto à origem do incêndio e às medidas adotadas pelos requeridos no combate ao fogo. Enquanto algumas testemunhas afirmaram que o fogo teria se iniciado na propriedade dos requeridos e que estes não teriam adotado medidas eficazes para conter o incêndio, outras testemunhas relataram que os requeridos tomaram providências imediatas, como a realização de aceiros e uso de caminhões-pipa.

Cumpre destacar que o evento ocorreu em período de estiagem, com baixa umidade do ar e fortes ventos, fatores que, segundo o perito, contribuíram significativamente para a rápida propagação do fogo. Tais condições climáticas, aliás, propiciaram diversos focos de incêndio na região à época dos fatos, não sendo possível afirmar categoricamente que o fogo que atingiu a propriedade dos autores tenha se originado especificamente na propriedade dos requeridos.

Ressalte-se, ainda, que não restou comprovado nos autos que os autores tenham tomado as medidas preventivas necessárias para evitar a propagação do fogo em sua propriedade, sobretudo considerando o período crítico de seca. Ao contrário,
há indícios de que o requerente Juliano teria realizado um "contrafogo" sem as devidas precauções, o que pode ter contribuído para o agravamento dos danos.

Por fim, não há nos autos qualquer prova de que os requeridos tenham ateado fogo propositalmente em sua propriedade, condutas estas que, inclusive, seriam contrárias aos seus próprios interesses, uma vez que o fogo também causou danos à sua propriedade, especialmente à área de reserva legal que estava sendo objeto de exploração mediante Plano de Manejo Florestal Sustentável devidamente aprovado pela SEMA/MT.

Cumpre ressaltar que embora a responsabilidade por danos ambientais seja objetiva, é indispensável a presença do nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos e os danos apontados pelos autores, ou seja, entre os focos de incêndio e a ação ou omissão dos requeridos em relação ao fogo.

Sobre o tema, vejam-se os seguintes julgados:
(...)

Desta feita, ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos e os danos alegados pelos autores, não há como reconhecer a responsabilidade civil daqueles, sendo a improcedência dos pedidos medida que se impõe.

Ante o exposto
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade ativa de JULIANO RIBEIRO GRAÇA PAIVA e MÁRCIA SALETE BECKER PAIVA, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a estes, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mais,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelos autores remanescentes LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA e ANADIR REGINA GRAÇA PAIVA em face de LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA e IVONE SZYMANSKI PINTO DE OLIVEIRA, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos procuradores dos requeridos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

(...)
”.
(id.
325842764
).

Em face da
retrocitada
sentença
ambas as partes opuseram
embargos de declaração

(id
s
.
325842766
e
325842767
),
os quais foram rejeitados (id.

325842774
).

Irresignado
s
, o
s
apelante
s
interp
useram
o presente recurso, pretendendo
a reforma d
os julgados impugnados,
a fim de lhes
assegurar
a

indenização pelos danos suportados.

Pois bem.

De início, mister consignar que
não se observa

a aventada
nulidade da sentença. As alegações recursais, embora rotuladas como vícios decisórios, dizem respeito, em essência, à valoração da prova produzida e às conclusões jurídicas extraídas pelo
J
uízo de origem, matérias que se inserem no âmbito do mérito e com ele se confundem, razão pela qual serão examinadas de forma conjunta.

De igual modo, q
uanto à decisão que rejeitou os embargos de declaração, não
se
vislumbr
a
a ocorrência d
e vício apto a ensejar sua nulidade.
A Magistrada singular enfrentou de forma suficiente as insurgências deduzidas, consignando, de maneira expressa, que os
aclaratórios
não se destinavam à integração do julgado, mas à rediscussão do mérito já apreciado.

Deveras
, não se exige que o julgador rebata, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, as razões de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Superado esse ponto,
insta mencionar que a
questão central reside
na
definição da responsabilidade civil pelos danos alegadamente suportados na Fazenda Santana, de titularidade dos apelantes, bem como à aferição da existência de nexo causal entre tais prejuízos e o evento danoso anteriormente verificado na Fazenda Santa Maria, pertencente aos recorridos.

Em matéria de responsabilidade civil
(
artigos 186 e 927 do Código Civil
)
,

é assente que a obrigação de indenizar pressupõe a comprovação concomitante da conduta imputada ao agente, do dano e, sobretudo, do nexo de causalidade, o qual deve se revelar direto, necessário e juridicamente relevante. Não se admite, para esse fim, a responsabilização fundada em presunções frágeis ou em meras hipóteses de conexão fática entre os eventos.

Nesse contexto, impõe-se a demonstração segura de que o resultado danoso constituiu consequência necessária e adequada da conduta atribuída ao réu, incumbindo tal ônus probatório à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. A existência de dúvida razoável quanto à relação causal, por sua vez, obsta o reconhecimento do dever de indenizar.

A propósito,
“
n
a aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal quando o dano é efeito necessário e adequado da causa cogitada (ação ou omissão). Logo, a configuração do nexo de causalidade, a ensejar a responsabilidade civil do agente, demanda a comprovação de conduta comissiva ou omissiva determinante e diretamente atrelada ao dano
”
(
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.401.555/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 24/10/2022)
.

Na hipótese, os elementos probatórios produzidos
não se revelam suficientes para demonstrar, de forma segura e inequívoca, a existência de nexo causal direto entre os eventos ocorridos nas propriedades das partes.

Segundo o
laudo pericial (id.
325842510
)
, em 19/08/2020 d
eflagrou-se o primeiro incêndio na Fazenda Santa Maria, em área antropizada
da propriedade rural,
o qual afetou
cerca de
1
8
hectares
e foi posteriormente controlado.
Ainda, consta que e
ntre
os dias 20 e 30/08/2020
não foram constatados novos focos de calor,
e em 31/08/2020
houve reinício do incêndio, em coordenada próxima à área afetada pelo primeiro foco, cuja origem o perito judicial não logrou confirmar se decorreu de ação
humana
ou de reativação natural.

Ademais, o expert consignou que e
ntre
31/08 e 03/09/2020
o incêndio propagou-se pela vegetação nativa da Fazenda Santa Maria no sentido
leste-oeste
, e que em 03/09/2020

não foram identificados pelo INPE quaisquer focos de calor dentro da Fazenda Santana, tampouco
foi possível
observa
r
indícios de fogo naquela propriedade através de imagens de satélite.

Na sequência,
o perito judicial asseverou que
em 04/09/2020
, durante

o período matutino anterior às
9
h, todos os
registros
de calor ainda permaneciam circunscritos à Fazenda Santa Maria
,
sendo
que s
omente após esse horário surgem

focos
na Fazenda Santana, com sentido de propagação diverso do incêndio na propriedade dos apelados, seguindo direção leste-nordeste para oeste-sudoeste.

O ponto nevrálgico do laudo pericial
é o registro de que,
pelo fato de a imagem do satélite LandSat-7 apresentar defeitos de aquisição decorrentes de avarias de hardware, não
foi
possível constatar se a cicatriz de fogo identificada em posição quase central da Fazenda Santana foi originada de foco advindo do incêndio da Fazenda Santa Maria ou de suposto contrafogo.

Nos esclarecimentos periciais ulteriores, instado a se manifestar sobre o tema, o expert manteve integralmente suas conclusões, reiterando não ter sido possível confirmar
por meio
de dados técnicos disponíveis a origem do incêndio na Fazenda Santana
(id.
325842531
)
.
A
ssim, o laudo
identifica
duas hipóteses plausíveis e mutuamente excludentes, sem conseguir afastar tecnicamente nenhuma delas.

Esta impossibilidade técnica de determinação categórica da origem, per se, já compromete substancialmente a tese autoral quanto ao nexo causal.
Por certo
, a responsabilidade civil não se satisfaz com conjecturas ou presunções, exigindo prova robusta e inequívoca do vínculo entre conduta e dano.

Outros elementos probatórios convergem no sentido de enfraquecer decisivamente a tese de propagação direta e contínua entre os incêndios. A cicatriz de fogo na Fazenda Santana foi identificada pelo perito judicial em posição
quase central da propriedade, distante da área lindeira e sem qualquer conexão visual com a zona que estava sendo consumida na Fazenda Santa Maria.

Outrossim, a
s direções de propagação nas duas propriedades eram diversas, circunstância que contraria a lógica de continuidade por propagação terrestre
, sendo certo que e
ntre as propriedades interpõe-se barreira natural constituída pelo Rio Celeste,
que
forma obstáculo físico e ambiente com umidade que naturalmente dificulta a propagação do fogo.

Demais disso,
vale dizer que
, segundo o Capitão do Corpo de Bombeiros

DANIEL ALVES DE MOURA E SILVA
,
o
período
em questão

é
propício a incêndios florestais, caracterizado por temperaturas elevadas,
baixa
umidade relativa do ar e ventos intensos.
Nesse contexto,
a tarefa de estabelecer nexo causal direto entre um
evento
específico e danos em propriedade diversa, notadamente quando há possibilidade concreta de o fogo ter-se originado de outras fontes
,
se
revela
sobremaneira complexa e exige prova técnica robusta e conclusiva, inexistente nos autos.

Referida testemunha também
declarou
ser nítido que se tratava

de dois incêndios
distintos
,
esclarecendo que
para caracterizar-se como um único

seria imprescindível haver continuidade física
-
uma cicatriz que demonstrasse a progressão contínua do fogo de uma propriedade para outra
-
e que, n
aquele momento,
havia
dois focos independentes, sem qualquer conexão física entre si.

Embora o
depoente
não descarte a possibilidade de fagulhas terem sido transportadas pelo vento a grandes distâncias,
tal conjectura, isoladamente considerada, mostra-se insuficiente para demonstrar a efetiva continuidade do sinistro ou para estabelecer, com o grau de certeza exigido, o nexo causal entre os eventos.

A questão do contrafogo agrega elemento adicional e decisivo à impossibilidade de determinação segura da origem do incêndio na Fazenda Santana
,

na medida em que introduz fator autônomo potencialmente apto a explicar o surgimento do
incêndio
, inviabilizando a afirmação de nexo causal direto e exclusivo.

O perito judicial registrou em seus esclarecimentos que não faz sentido haver contrafogo sem a ocorrência de foco inicial para combat
e
, o que é tecnicamente correto. Esta afirmação do expert, contudo, não elucida se o foco inicial que motivou a tentativa de contrafogo era proveniente da Fazenda Santa Maria ou se já havia surgido de outra forma na própria Fazenda Santana.

A conjugação destes elementos probatórios
-
laudo pericial não conclusivo expressamente reconhecendo a impossibilidade técnica de determinar a origem, depoimento de especialista afirmando tratar-se de dois incêndios distintos, localização da cicatriz em posição central da propriedade sem conexão com a divisa, direções de propagação divergentes, e possibilidade concreta de contrafogo descontrolado
-
conduz à conclusão de que subsiste dúvida razoável, insuperável à luz das provas produzidas, quanto à existência de nexo causal direto entre o incêndio na Fazenda Santa Maria e os danos verificados na Fazenda Santana.

Registre-se, também, que a Nota Técnica n. 01/2020/CEGF/SEMA/MT, de 30/07/2020, portanto anterior aos eventos, orientou expressamente a implementação de sistema de compartimentação das propriedades rurais por meio de aceiros, com divisão do imóvel em talhões menores, de modo a dificultar a propagação do fogo e a facilitar o controle e a extinção de eventuais focos, inclusive com a ampliação dessas faixas quando destinadas à proteção de áreas de vegetação nativa, reserva legal ou imóveis confrontantes de terceiros.

Ocorre que, e
m seus depoimentos, os apelantes
LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA
e
JULIANO RIBEIRO GRAÇA PAIVA

reconheceram não ter sido implantado sistema de aceiros preventivos na faixa de pastagem existente entre a mata ciliar do Rio Celeste e as lavouras. A alegação de impossibilidade de ingresso de maquinário em área de preservação permanente não se mostra consistente, porquanto a orientação técnica não demandava intervenção em área protegida, mas sim a adoção de medidas preventivas na pastagem adjacente.

Desse modo, a
omissão dos
recorrentes
revela o descumprimento de orientação técnica emanada de órgão ambiental competente,
além de
conduta
negligente na proteção do próprio patrimônio e, sobretudo, contribui
ção
decisiva

para a ampla propagação do fogo na área atingida, independentemente da definição precisa quanto à origem do foco inicial.

No que se refere à alegada negligência dos réus, embora tenha havido acionamento do Corpo de Bombeiros apenas em 03/09/2020, os elementos coligidos demonstram que os
apelados
não permaneceram inertes, atuando de forma contínua no combate ao fogo. Assim, não se evidencia conduta omissiva apta a estabelecer o nexo causal exigido.

Em relação à
aplicação da responsabilidade
objetiva, ainda que admitida, em tese,
em determinadas hipóteses envolvendo atividades de risco ou direito de vizinhança, permanece indispensável a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) do agente e o dano experimentado. Não se trata de flexibilizar o ônus probatório quanto à culpa, mas de reconhecer que a ausência de comprovação do liame causal entre os eventos ocorridos na Fazenda Santa Maria e os danos na Fazenda Santana inviabiliza a responsabilização civil, independentemente da modalidade de responsabilidade invocada.

Aliás, em caso análogo
decidi que

“
a responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco da atividade, prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, exige, além do dano, a demonstração de nexo causal entre a atividade desenvolvida e o evento danoso
” (TJMT, N.U 1000923-98.2022.8.11.0052, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/12/2025, publicado no DJE 17/12/2025).

Diante deste quadro, emerge a impossibilidade de reconhecimento do nexo de causalidade entre o incêndio na Fazenda Santa Maria e os danos verificados na Fazenda Santana
,
o que inviabiliza o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida, por ausência de um dos pressupostos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil.

Em verdade, o
s transtornos experimentados pelos apelantes, embora lamentáveis,
decorrem do sinistro em si,

cujas causas não foram satisfatoriamente esclarecidas,
e não de ato imputável aos recorridos
.

No tocante à
i
legitimidade ativa de
JULIANO RIBEIRO GRAÇA PAIVA
e
MÁRCIA SALETE BECKER PAIVA
, a
insurgência
também não merece acolhida. Embora os recorrentes aleguem ter havido decisão surpresa, constata-se dos autos que a matéria foi expressamente arguida pelos
apelados
(id.
325842712
)
,
com efetiva oportunidade de manifestação das partes
.
Para mais,
tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado a qualquer tempo (art. 485, §

3o, do CPC), não há
que se
falar em violação ao contraditório, mormente quando oportunizada a manifestação das partes sobre o tema antes da prolação da sentença.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
p
or
LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA E OUTROS
,
mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2026